Tribunal: TJMT
Processo: 1044652-02.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044652-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALDENORA SIBILIS DE BARROS - CPF: 922.681.371-04 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TARIFA BANCÁRIA – NEGATIVA DE DÉBITO – DESCONTO EM CONTA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES E DANO MORAL AFASTADO – JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ônus da prova que se dirigia à parte recorrida/reclamada ante a alegação de fato negativo (ausência do débito) e ainda ante as normas legais aplicáveis ao caso em tela (CDC, art. 6o inciso VIII).

Cobrança de tarifas bancárias realizadas em desfavor da parte recorrente/reclamante sem que fosse comprovada a sua legitimidade na forma da Resolução no 3.919/2010 do BACEN, eis que não juntado o contrato.

Dano material que deve ser conferido na forma dobrada, eis que a conduta da parte recorrida/reclamada depõe contra a boa fé-objetiva, sendo referida situação capaz de conduzir à repetição do indébito na forma do art. 42, parágrafo único do CDC.

Dano moral que não se configura no caso em apreço ante a ausência de comprovação de circunstância ensejadora do dever de indenizar, porquanto a mera cobrança de valores, por si só, não é capaz de gerar dano moral a ser indenizado.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante Aldenora Sibilis de Barros contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Posto isso, proponho reconhecer de ofício a prescrição das cobranças anteriores a 24/08/2020 e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para CONDENAR a parte reclamada a pagar a quantia de R$ 468,83 a título de repetição de indébito na forma simples, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte recorrente sustenta em suas razões recursais que experimentou dano moral em razão das cobranças experimentadas em sua conta bancária, bem assim pleiteia que a restituição se dê na forma dobrada (CDC, art. 42, parágrafo único).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões (Id. no 200941664) pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão em parte à recorrente.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante na qual busca a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento de repetição de indébito na forma simples.

Aduz a parte recorrente junto à petição inicial a inexistência de fundamento para a realização das cobranças levadas a efeito em seu desfavor sob a identificação de tarifa bancária, eis que ausente qualquer vínculo contratual nesse sentido.

Nesse sentido, diante da alegação apresentada pela parte autora, bem assim a relação de consumo verificada, tem-se que competia à parte adversa – reclamada – comprovar a existência da causa legitimadora da cobrança que operava, o que se tem por força da distribuição da carga probatório (CPC, art. 373, inciso II).

Ocorre, todavia, que a parte recorrida/reclamada não logrou comprovar nos autos qualquer mínimo fundamento capaz de substanciar as cobranças levadas a efeito em desfavor da parte recorrente/reclamante.

Nesse ponto,

A norma prevista na Resolução no 3.919/2010 não deixa dúvida acerca da necessidade de previsão contratual para autorizar a realização da cobrança decorrente da remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras.

Nesse sentido, consta do art. 1o da Resolução no 3.919/2010 do BACEN:

Art. 1o A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

E igualmente do art. 8o da mesma Resolução:

Art. 8o A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.

Assim, não remanesce dúvida de que a cobrança, embora possível, deve ser precedida de ajuste contratual entre as partes.

Logo, a fim comprovar a regularidade das cobranças, frise-se, possíveis de serem efetivadas, bastaria à parte recorrida/reclamada que fizesse aportar aos autos o referido instrumento contratual.

A hipótese dos autos revela que a norma delimitou forma para o estabelecimento da citada relação contratual, a qual deve, necessariamente, ser na forma escrita (ainda que digital).

Entretanto, a parte recorrida/reclamada passou ao largo de comprovar por meio do imprescindível documento (instrumento do contrato) o ajuste que tornaria legítima as cobranças deflagradas por ela em desfavor da parte recorrente/reclamante.

Resta, pois, em razão da ausência da imprescindível prova a tornar lícita a conduta da recorrida/reclamada, por reconhecer a ocorrência do ato ilícito na medida em que procedeu cobranças (dedução em conta bancária) à revelia da autorização contratual para tanto.

No caso em exame é de se verificar que em razão do citado ato ilícito adveio à parte recorrente/reclamante dano que se apresentou na esfera patrimonial, eis que teve dedução indevida de valores existentes em sua conta bancária.

Assim, tratando-se de cobrança sobre a qual não há comprovação de licitude, eis que não houve a juntada de documento capaz de autorizar a sua dedução se mostra impositiva a sua restituição na forma dobrada, conforme estabelece a norma legal (CDC, art. 42, parágrafo único).

Logo, deve a restituição, com base na citada norma legal (CDC, art. 42, parágrafo único), se dar na forma dobrada.

“(...) A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (
EAREsp 676608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

De outro tanto, não se verifica no caso em exame a hipótese de dano moral a ser indenizado.

Conquanto tenha havido o ato ilícito, esse não foi capaz de gerar dano moral à parte recorrente.

Não se pode negar que os atos perpetrados trazem desconforto à parte que experimenta tais cobranças, todavia, não se traduzem em mecanismo capaz de ensejar a reparação a título de dano moral.

Nesse sentido é de se constatar a própria propositura da demanda que somente adveio após longos anos das cobranças, eis que essas se originaram no longínquo ano de 2018.

Acaso experimentasse efetiva aflição moral, por certo que a parte não aguardaria por considerável lapso temporal para o fim de buscar a reparação do que aduz como injusto.

Demais disso, não há elementos nos autos que permitam extrapolar que as cobranças resultaram na impossibilidade de cumprimento de outros compromissos financeiros no período em que foram realizados, fato que poderia acrescer contornos de dano extrapatrimonial, o qual, contudo, não restou caracterizado pelos elementos de prova dos autos.

Por fim, é de se registrar o entendimento já profuso na jurisprudência pátria de que a mera cobrança não se traduz em dano moral, se dela não advém consequências outras a fundamentar a predita hipótese.

Nesse sentido:

EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c REPETIÇÃO DE INDEBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA.
INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA.
COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. DEVOLUÇAO EM DOBRO, NOS TERMOS DO ARTIGO 42 DO CDC.
SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado que visa à reforma da sentença de primeiro grau, a fim de ver condenada a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito.
2. No caso, não há que se falar em devolução simples, pois, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição indébito, conforme preceitua o artigo 42 do CDC. Sentença mantida em seus próprios fundamentos.
3. Recurso Conhecido e Não Provido. (N.U 1002247-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Logo, não resta caracterizada a hipótese ensejadora de dano moral a ser indenizado, porquanto a conduta não ultrapassa o mero aborrecimento comum à vida em sociedade.

Nesse passo, é que o presente recurso deve ser parcialmente acolhido nos termos acima expostos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos acima expostos para
CONDENAR
a recorrida/reclamada a realizar a repetição do indébito na forma dobrada (CDC, art. 42, parágrafo único), mantendo-se quanto ao mais a sentença.

Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024